Tribunal: STJ
Processo: 0853936-65.2016.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938642 - PB (2025/0178290-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
.
2015. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53007628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/12/2025 13:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 1d45130d-fea8-4a37-9b41-ef80d0c4d094

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938642 - PB (2025/0178290-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
.
2015. DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra
ESTADO DA PARAÍBA
decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin,
Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso Especial não foi
conhecido, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em
razão da ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da decisão que
inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls. 171/180e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que o agravo ataca especificamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, demonstrando que, ao aplicar
a
ocorreu usurpação da competência desta Corte.
Súmula n. 7/STJ,
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 205/209e).
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 216e).
in albis
Documento eletrônico VDA52194403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:31
Código de Controle do Documento: fdefb460-70c5-475f-9e25-5161ae26c04c

É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Não assiste razão ao Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito
de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos de
que incidiriam a Súmula n. 7 desta Corte e, por analogia, a Súmula n. 280 do Supremo
Tribunal Federal segundo as quais, respectivamente, "a pretensão de simples exame de
prova não enseja recurso especial" e “por ofensa ao direito local não cabe recurso
extraordinário” (fls. 166/168e).
Entretanto, as razões do Agravo atacam apenas o óbice referente à
(fls. 171/180e), não impugnando, de forma específica, o outro
Súmula n. 280/STF
fundamento adotado na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do
recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITU O
APELO
ESPECIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.072.941/MG,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do
III,
art. 932,
Documento eletrônico VDA52194403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:31
Código de Controle do Documento: fdefb460-70c5-475f-9e25-5161ae26c04c

CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do
art. 253,
STJ, aplicável por analogia" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.426.264/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que,
"[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no
agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos"
(AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.704.228/RS,
Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO
DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial
na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA52194403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/11/2025 13:48:31
Código de Controle do Documento: fdefb460-70c5-475f-9e25-5161ae26c04c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.938.642 / PB
Número Registro: 2025/0178290-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08539366520168152001 8539366520168152001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
ADVOGADO
: FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR - PB012021
AGRAVADO
: JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN
PROCURADORA : MARCELLE GUEDES BRITO - PB015962
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS - TAXA DE COLETA DE LIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DA PARAÍBA
AGRAVADO
: JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52996902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:41
Código de Controle do Documento: ae8c92f7-52ed-4e06-8a95-b523af3d8d00

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:41
Código de Controle do Documento: ae8c92f7-52ed-4e06-8a95-b523af3d8d00